Tribunal: TJDFT
Processo: 0719507-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Indeferimento da inicial. Ausência de emenda. Não comprovação de insuficiência de recursos. Gratuidade. Presunção ope legis. Ausência de elementos contrários. Extinção prematura do feito. Emenda desnecessária. Prazo concedido não decorrido. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de emenda à inicial, uma vez que o requerente não teria comprovado, no prazo concedido, fazer jus ao pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve extinção prematura do feito e se é devido o deferimento da gratuidade judiciária.
III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade (presunção 'ope legis), conforme o art. 99, § 3o, do CPC/2015. Logo, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, cabendo à parte contrária o ônus de impugnar o pedido, mediante prova em contrário, o que não ocorre na espécie.
4. Para efeito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a eg. Corte tem considerado como paradigma aceitável, porque objetivo, a concessão da gratuidade para aqueles que que percebem renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos (critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução 140, de 24/06/2015).
5. Por força do art. 99, § 3o, do CPC, que ainda se soma aos elementos que instruem a Inicial referentes à hipossuficiência alegada, a determinação de emenda quanto à comprovação do direito ao benefício torna-se desnecessária, daí que prematura a extinção do feito, merecendo reforma a sentença para que seja concedida a gratuidade de justiça ao Recorrente e determinado o regular processamento do feito.
6. Ainda que o entendimento sobre o direito à gratuidade de justiça fosse diverso, a prematuridade da extinção do feito persiste, uma vez que não houve, na espécie, o decurso do último prazo concedido ao Autor para que cumprisse a determinação de emenda à inicial.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido. Sentença cassada.